Tribunal: TJDFT
Processo: 0710227-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ARTIGO 45, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EXTENSÃO DO DANO E CAPACIDADE ECONÔMICA DO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA FIXAÇÃO DE VALOR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fixação de prestação pecuniária substitutiva é regulada pelo § 1o do artigo 45 do Código Penal, devendo variar entre um e trezentos e sessenta salários mínimos.
2. Para estabelecer o valor deve-se levar e consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano e a capacidade econômica do sentenciado.
3. No caso dos autos, considerando que o agravante foi condenado pelo crime de uso de documento falso; que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente; que a infração penal não acarreta qualquer dano direto; e que a renda bruta mensal auferida pelo sentenciado é de R$ 1.000,00 (um mil reais), estando ele assistido pela Defensoria Pública, razoável a redução do valor para o patamar mínimo.
4. Recurso de agravo conhecido e provido para reduzir o valor fixado a título de prestação pecuniária, em substituição à pena corporal, de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para o valor de R$ 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais).